Tribunal: TJDFT
Processo: 0701143-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701143-74.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR AGRAVADO: DIRETORA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Arthur Borges Lacerda Alencar contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0700179-27.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar. Em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença na origem denegando a segurança, resolvendo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora